Tribunal: TJSP
Processo: 2291478-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória. Bancos que acusam correspondente bancária de celebrar contratos fraudulentos de financiamento. Indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, de arresto cautelar, de busca de bens e de quebra do sigilo bancário da ré.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o

Ementa:
Prestação de serviços. Ação indenizatória. Bancos que acusam correspondente bancária de celebrar contratos fraudulentos de financiamento. Indeferimento dos pedidos de concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, de arresto cautelar, de busca de bens e de quebra do sigilo bancário da ré.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o indeferimento dos pedidos era medida que se impunha.
Recurso improvido.